Tribunal: TCU
Processo: 022.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que considerou ilegal aposentadoria de servidor do TRT 15a Região, em razão da incorporação de quintos relativos a funções exercidas posteriormente a 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apreciação de ato de aposentadoria, em que se examinam embargos de declaração opostos por Sérgio Forti Battagin em face do Acórdão 4147/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mediante o qual o TCU julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Sérgio Forti Battagin para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar o embargante a respeito desta deliberação.